Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710986-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANILSON DA ROCHA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Janilson da Rocha contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação revisional, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 54845281). 2. O autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). A exigibilidade das verbas foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Nada a prover quanto à petição de ID no 56327966 e seguintes. O recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID no 55853281. 4. Oportunamente, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro